Tribunal: TJPA
Processo: 0814938-63.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0814938-63.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0814938-63.2024.8.14.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO(AS): CEZAR DA SILVA SOUSA

JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NOTORIEDADE DO CASO E COMOÇÃO SOCIAL LOCAL. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. PEDIDO DEFERIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público para transferência do julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Dom Eliseu para outra jurisdição. A demanda envolve a apuração do homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP) e crime conexo de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) imputados ao acusado Cezar da Silva Sousa, que teria assassinado a vítima Paulo Sergio Gomes da Silva, policial militar reformado e figura conhecida na localidade. O Ministério Público apontou a repercussão social significativa do crime, assim como a notoriedade dos envolvidos como fatores que comprometem a imparcialidade do júri.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: determinar se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento, em virtude da dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados diante da comoção social causada pelo evento delituoso.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desaforamento é medida excepcional prevista no art. 427 do CPP, cabível quando houver elementos concretos que indiquem dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, comprometendo a lisura do julgamento.

4.

No caso concreto, a gravidade do crime, a notoriedade da vítima e a ampla repercussão social geram fundadas dúvidas sobre a neutralidade dos jurados locais, conforme apontado pelo Ministério Público e ratificado pelo magistrado de primeira instância.

5.

O parecer favorável do juízo de origem reforça a necessidade de transferência do julgamento, dada sua proximidade com os fatos e melhor capacidade de avaliar a situação local.

6.

O pedido de desaforamento não viola o princípio do juiz natural, sendo expressamente previsto em lei para garantir a imparcialidade do julgamento e a ordem pública.

7.

Precedentes do STJ e do TJPA confirmam a possibilidade de desaforamento em situações de repercussão social e risco à imparcialidade do júri, tal como configurado neste caso.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

O desaforamento de julgamento pelo Tribunal do Júri é medida excepcional cabível quando há elementos concretos que comprometam a imparcialidade dos jurados, conforme o art. 427 do CPP.

2.

A opinião do juiz de origem, em virtude de sua proximidade com os fatos, tem relevância preponderante para fundamentar o deferimento do desaforamento.

3.

O princípio do juiz natural não é violado pelo desaforamento, desde que observados os requisitos legais para sua decretação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 427 e 428; CP, art. 121, § 2º, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 488528/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22.08.2019; TJPA, Proc. nº 6635289, Rel. Desª. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 28.09.2021, pub. 16.11.2021; TJPA, Proc. nº 8777018, Rel. Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, j. 22.03.2022, pub. 30.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal,
à unanimidade de votos
,
em deferir o presente pedido, determinando o desaforamento do processo para o Juízo da Comarca de Marabá
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, __ (__________) de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _______________________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814938-63.2024.8.14.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO(AS): CEZAR DA SILVA SOUSA

JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Pedido de Desaforamento
de julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Dom Eliseu para a outra jurisdição, formulado pelo Promotora de Justiça Aline Neiva Alves da Silva, com fundamento nos artigos 427 e 428, ambos do CPP.

De acordo com o referido pleito, a representante do Ministério Público objetiva o deslocamento do julgamento da ação penal de nº 0800318-16.2024.8.14.0107, através da qual se apura as práticas do crime de homicídio qualificado, constante do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal e do delito conexo de posse de arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal, previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), supostamente praticado pelo nacional Cezar da Silva Sousa, para jurisdição diversa.

Em suas razões de desaforamento, o Órgão Ministerial aduz que o caso apresenta grande repercussão na cidade de Dom Eliseu, tanto pela crueldade do crime quanto pela notoriedade dos implicados. A vítima Paulo Sergio Gomes da silva, policial militar reformado, figura bastante conhecida no município, foi morto à tiros sem chance de qualquer defesa, crime este motivado por rixa entre o ofendido e o réu. A notoriedade do ofendido gerou intensa especulação social e ampla divulgação do ocorrido em redes sociais, o que, segundo o Órgão Ministerial, poderia comprometer a imparcialidade do júri.

Diante dessa notoriedade e da possibilidade de comprometimento da imparcialidade do júri, pugnou pelo acolhimento do pedido, argumentando ainda, que todo juiz precisa ser imparcial, restando caracterizada uma das hipóteses de desaforamento de julgamento.

O juízo de Direito da Vara Criminal de Dom Eliseu manifestou-se sobre o pedido, concordando com a Promotoria Pública, sugerindo o deslocamento do julgamento para comarca diversa.

Intimado o réu, ora requerido, sobre o desaforamento, quedou-se inerte, não apresentando qualquer manifestação.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial opinou pelo deferimento do pleito, com transferência do julgamento para Comarca a ser determinada por este Tribunal.

É relatório.

VOTO

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo Órgão Ministerial de 1º grau merecem ser acolhidos, conforme se demonstra.

Como é cediço, o pedido de desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Cumpre destacar ainda, que o deferimento do desaforamento se condiciona ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no artigo 427 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, entendo presente uma das hipóteses a autorizar o desaforamento do julgamento, conforme informado pela Promotoria Pública local e pelo Juízo da Comarca de Dom Eliseu, dada a imparcialidade dos jurados, que, segundo as referidas autoridades judiciais, o homicídio (art. 121, § 2º, IV, do CP) e o crime conexo de posse de arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal (art. 12, da Lei nº 10.826/2003), praticados pelo réu Cezar da Silva Sousa contra o ofendido Paulo Sergio Gomes da silva, causaram imensurável comoção social e substancial revolta na população da cidade interiorana do sudeste paraense, o que macula o julgamento do acusado, visto que, sendo este julgado ali, por componentes da sociedade local, não haverá a necessária neutralidade.

Desta forma, diante das particularidades dispostas nos autos, e no intuito de garantir a lisura necessária para um julgamento justo, entendo pela necessidade de deferir o desaforamento solicitado pela Promotora Pública, pedido este ratificado pelo magistrado daquela jurisdição.

Frise-se que tal procedimento não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima prevista no artigo 427 do Código de Processo Penal, quando restar comprovada a imparcialidade do Conselho de Sentença, tal como demonstrado no caso em tela.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA. PRETERIÇÃO DE COMARCAS MAIS PRÓXIMAS. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO DESAFORAMENTO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). 2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/9/2012, DJe 17/9/2012). 3. Neste caso, o deslocamento do julgamento para a comarca de Patos, na Paraíba,
foi motivado pela notícia de que os jurados estavam sendo intimidados pela família do acusado, causando dúvidas quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença
. 4.
Para que se determine o desaforamento, não é necessário que se tenha certeza da parcialidade dos jurados, mas apenas que pairem dúvidas fundadas quanto à imparcialidade
. 5.
A opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão
. 6. O deslocamento da competência para comarca mais distante do distrito da culpa é possível, desde que, se transferida para uma mais próxima, persistam as razões que ensejaram a medida. (HC 414.018/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 23/8/2018) 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ – HC: 488528 PB 2019/0004860-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019). (grifos e negritos meus)

Este Tribunal (TJPA) já se manifestou nesse mesmo sentido, conforme se observa:

Pedido de desaforamento. Homicídio qualificado. Competência do Tribunal do Júri. Dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados. Necessidade de garantir-se a ordem pública. Existência de elementos que autorizam a medida excepcional. Requisição do Juízo competente com manifestação favorável da defesa do acusado e do membro do Ministério Público. Inteligência do artigo 427 do CPP. Pedido deferido. Decisão unânime.

1.
A circunstância de o Juízo local solicitar o desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a ausência de estrutura do Poder judiciário, bem como a precária segurança pública policial e particular da localidade temendo pela segurança do réu e das partes, é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo
. Precedentes STJ. (TJ/PA - 6635289, 6635289, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-09-28, Publicado em 2021-11-16). (grifos e negritos meus)

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – NECESSIDADE DE TRANSFERIR O TRIBUNAL DO JÚRI, PARA
GARANTIA DA SEGURANÇA PESSOAL DO REQUERENTE, BEM COMO VISANDO
GARANTIR A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – PLEITO PROCEDENTE
. In casu, há nos autos manifestação favorável ao pedido de desaforamento do Ministério Público de 1º Grau, pois entendeu que o requerente comprovou que a realização do julgamento na Comarca de Dom Elizeu
representa risco a sua integridade física
, o que ficou demonstrado pelas declarações da autoridade policial, que informou que transferiu o acusado da Delegacia de Dom Eliseu para o Município de Ulianópolis
por receio de represálias
. Aliado a isso, o juiz, nas suas informações, esclareceu que no dia da
realização da audiência de instrução e julgamento, houve concentração de populares em frente ao Fórum da Cidade.
Portanto, encontram-se presentes os requisitos autorizadores para o desaforamento,
uma vez que resta cabalmente comprometida a dúvida de que possam os fatos influenciarem os jurados. PEDIDO DE DESAFORAMENTO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, PARA DESAFORAR O JULGAMENTO PARA A COMARCA DE MARABÁ. DECISÃO UNÂNIME.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes das Câmaras Criminais (8777018, 8777018, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-03-22, Publicado em 2022-03-30) (grifos e negritos meus)

Por fim, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, como verificado no caso em exame.

Pelo exposto,
defiro o pedido de desaforamento do julgamento
, pelo Tribunal do Júri do acusado CEZAR DA SILVA SOUSA, no processo criminal de nº 0800318-16.2024.8.14.0107, do
Juízo da Comarca de Dom Eliseu para o Juízo da Comarca de Marabá,
obedecidas as formalidades legais.

É como
voto
.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 25/02/2025